Tribunal: TJMT
Processo: 1002875-71.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002875-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARLENE ALT PULQUERIO - CPF: 361.661.461-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002875-71.2022.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARLENE ALT PULQUERIO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE FURTO DE DINHEIRO DENTRO DE AGÊNCIA BANCÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente alega que ao se dirigir até a agencia 6337-1 desta Capital, para sacar o dinheiro de sua aposentadoria, foi abordada por um homem bem trajado, que se apresentou como funcionário do Banco Reclamado, oferendo auxílio.

Informa que após confirmar o saque com biometria, foi empurrada pelo homem para o caixa ao lado, sendo informada pelo mesmo de que o dinheiro ainda não estava disponível.

Que retornou para casa, e voltou ao banco mais tarde para nova tentativa de saque, onde foi informada que o valor foi sacado ainda na primeira tentativa.

Que ao pedir para gerenciar checar as câmeras, notou que após ser empurrada pelo homem que lhe ofereceu ajuda, outros dois homens pegaram o dinheiro da Reclamante no caixa eletrônico.

Apesar dos fatos narrados, tenho que não restaram comprovados os fatos alegados pela Reclamante.

Nas agências bancárias os agentes de atendimento ao público estão sempre trajados de UNIFORME, normalmente estampado com a frase: “POSSO TE AJUDAR?”, sendo que, pela narrativa da Autora, esta comparece mensalmente ao banco para sacar sua aposentadoria, não parecendo crível que aceitou ajuda de estranho sem a devida vestimenta, foi empurrada do caixa eletrônico e saiu da agência sem pedir qualquer outro auxílio.

Portanto, o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Desta feita, a improcedência do pleito do autor é a medida que se impõem.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022